Tribunal: TJBA
Processo: 8064064-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064064-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA EDILSA LIMA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1029 STJ. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência, remetendo os autos de liquidação individual de sentença coletiva para os Juizados Especiais da Fazenda Pública, sob o fundamento de que o valor da causa se enquadrava no teto de 60 (sessenta) salários mínimos previsto para a competência absoluta daqueles juizados. A recorrente postulou a reforma da decisão, sustentando a impossibilidade de tramitação de liquidação de sentença coletiva nos juizados especiais, com base no Tema Repetitivo nº 1029 do Superior Tribunal de Justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a competência para processar e julgar a liquidação individual de sentença genérica, oriunda de ação coletiva que tramitou sob rito ordinário, deve ser da Vara da Fazenda Pública da Justiça Comum ou dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, à luz do valor da causa e do Tema Repetitivo nº 1029 do Superior Tribunal de Justiça. III. Razões de decidir 3. A decisão recorrida baseou-se exclusivamente no critério do valor da causa para determinar a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 12.153/2009, desconsiderando a natureza complexa da demanda como liquidação individual de sentença coletiva. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1029, firmou tese vinculante que inviabiliza o processamento da execução de título executivo formado em ação coletiva sob rito ordinário nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, entendimento que se estende à fase de liquidação por ser antecedente lógico e intrínseco à execução. 5. A complexidade inerente à liquidação e execução de sentenças coletivas é incompatível com a simplicidade e celeridade do rito sumaríssimo dos Juizados Especiais, exigindo a tramitação na Justiça Comum para garantir a efetividade da tutela jurisdicional e a adequada individualização dos créditos. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para reconhecer a competência da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva. Tese de julgamento: "1. A competência para processar e julgar a liquidação individual de sentença genérica proferida em ação coletiva, que tramitou sob rito ordinário na Justiça Comum, pertence às Varas da Fazenda Pública, independentemente do valor individual apurado, em conformidade com o Tema Repetitivo nº 1029 do Superior Tribunal de Justiça. 2. É inviável a remessa de processos de liquidação individual de sentença coletiva aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sob pena de violação da sistemática processual e dos precedentes vinculantes." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 927, III; CPC, art. 1.015, parágrafo único; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1029 (REsp 1.804.186/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 12/08/2020, DJe 11/09/2020). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8064064-91.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MARIA EDILSA LIMA e como agravado ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora